Tribunal: CARF
Processo: 11516.005243/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.005243/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.608 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
EDSON FORTUNATO NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2007, 2008, 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. OBJETOS
COMUNS.
UNIDADE
DE
JURISDIÇÃO.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1.
APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, face à propositura, pela Recorrente, de ação judicial com o mesmo
objeto, restando configurada a renúncia à via administrativa em face ao princípio da unidade de
jurisdição.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente da omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.005243/2009-97
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.608 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005243/2009-97

Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 07-28.963 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 190 a 195):
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 122 a 136) lavrado contra o
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 12.420,18, além de multa de ofício
proporcional a 75% do valor do imposto não recolhido e juros moratórios, relativamente
aos anos-calendário de 2004, 2006, 2007 e 2008.
Segundo descreve a autoridade autuante às fls. 124 a 128, o lançamento do imposto
cumulado com os mencionados consectários legais decorreu da omissão de rendimentos
do trabalho com vínculo empregatício, recebidos de pessoa jurídica, em face da
utilização indevida de isenção sobre parte de sua complementação de aposentadoria
recebida nos anos-calendário 2004, 2006 e 2008 da fonte pagadora Fundação Sistel de
Seguridade Social, CNPJ 00.493.916/0001-20, e, bem assim, em face de
aproveitamento irregular referentes a "parcelas isentas dos proventos de aposentadoria
de contribuinte com 65 anos ou mais" nos anos-calendário 2006 e 2007.
Mais precisamente, relata a fiscalização que o contribuinte foi intimado por meio do
Termo de Intimação Fiscal n.o 129/2009, recebido em 04/08/2009, para apresentar
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda Retido na
Fonte, ou documento equivalente, emitidos por todas as fontes pagadoras de
rendimentos auferidos nos anos-calendário de 2004 a 2008, inclusive de rendimentos
isentos e não tributáveis, além de cópias de peças processuais principais (em especial
sentenças e acórdãos) referentes a ações judiciais que porventura tiveram repercussão na
tributação dos rendimentos auferidos naqueles anos-calendário. Em resposta, o
contribuinte atendeu em parte à intimação, apresentando os Comprovantes de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte relativos as
fontes pagadoras Fundação Sistel de Seguridade Social, CNPJ 00.493.916/0001-20, e
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, CNPJ 29.979.036/0001-40.
Em face de algumas diferenças existentes entre os valores constantes das Declarações
do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentadas à Receita Federal pela
Fundação Sistel de Seguridade Social, CNPJ 00.493.916/0001-20, e os Comprovantes
de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte referentes aquela
fonte pagadora apresentados pelo contribuinte, a Fundação Sistel foi intimada por meio
do Termo de Intimação Fiscal n.o 147/2009 para esclarecer as supostas divergências.
Em resposta, a Fundação Sistel informou ter identificado divergências que seriam
sanadas com a apresentação de Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) retificadoras (retificadas em 16/09/2009 e 01/10/2009) e emissão de novos
Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte.
Nessa mesma resposta a Fundação Sistel encaminhou os Demonstrativos de
Pagamentos referentes ao período de 2004 a 2008.
A este contexto, aduz a autoridade autuante a observação de que o Poder Judiciário tem
reconhecido o direito dos contribuintes se beneficiarem da não incidência do imposto de
renda sobre parte de seus benefícios de complementação de aposentadoria decorrentes
da tributação ocorrida na fonte na vigência da Lei n.o 7.713/88, ou seja, de forma
restritiva, até o esgotamento total dos seus créditos.
Neste quadro prossegue a fiscalização relatando que o contribuinte ajuizou duas ações
judiciais: o Mandado de Segurança n.o 2000.72.00.007536-5 (JF/SC), que redundou na
segregação efetuada pela Fundação Sistel de Seguridade Social de parte da
complementação de aposentadoria na rubrica "exigibilidade suspensa", conforme
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.608 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005243/2009-97

indicado no campo "6. Informações Complementares" dos Comprovantes de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte por ela emitidos, e
ajuizou também a Ação Ordinária no 2004.72.00.003728-0 (JF/SC), que tem objeto
semelhante ao mencionado Mandado de Segurança.
Assinala a autoridade autuante que o contribuinte já teria se beneficiado da não
incidência do imposto de renda sobre parte de seus benefícios de complementação de
aposentadoria em Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física
(DIRPF) anteriores, havendo o seu direito de crédito se esgotado no ano-calendário
2004, conforme evidenciado através dos seguintes demonstrativos: "Ficha Financeira"
contendo as contribuições para o fundo de complementação de aposentadoria do
contribuinte emitida pela Fundação Sistel de Seguridade Social, planilha "I.
Demonstrativo das contribuições do autor no período 01/01/89 a 31/12/95, corrigidos
monetariamente até 01.01.1996" e, em especial, explicitado na planilha "II.
Demonstrativo de utilização das contribuições do autor no período 01/01/89 a 31/12/95,
corrigidos monetariamente".
Dado esse quadro, explicita a fiscalização que as omissões de rendimentos foram
apuradas nos citados anos-calendário da seguinte forma:
a) Em 2004, dos R$ 23.975,85 recebidos da SISTEL, o contribuinte declarou como
tributável somente R$ 7.992,22, deixando, portanto, de oferecer à tributação na sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) do
exercício 2005, ano-calendário 2004, o valor de R$ 14.238,29 (R$ 15.983,63 - R$
1.745,34). O valor de R$ 1.745,34 foi subtraído por corresponder ao crédito final do
contribuinte relativo às contribuições vertidas no período de 1989 a 1995, conforme se
verifica na planilha "II. Demonstrativo de Utilização das Contribuições do Autor no
Período 01/01/89 a 31/12/95, Corrigidos Monetariamente". Também foi aproveitada em
favor do contribuinte a diferença entre o imposto de renda retido na fonte por ele
declarado e aquele indicado na DIRF retificadora (R$ 30,16 = 332,61 - 302,45).
Em razão disso, o total dos rendimentos tributáveis na DIRPF/2005 foi modificado para
R$ 42.980,72 (R$ 28.742,43 + R$ 14.238,29) e, tendo em vista que o contribuinte optou
pela entrega da declaração no modelo simplificado, foi recalculado o desconto padrão a
que faz jus (R$ 8.596,14), sendo então a diferença entre este recalculado e aquele
declarado deduzida nesta apuração do imposto devido (R$ 2.847,96 = 8.596,14 -
5.748,18).
b) Em 2006, o contribuinte recebeu rendimentos da SISTEL no valor de R$ 28.512,61
(R$ 24.741,25 + R$ 3.771,36) e da fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social
o valor de R$ 24.207,97 (R$ 21.967,40 + 2.240,57). Parte do rendimento pago pela
Fundação Sistel, no valor de R$ 8.247,08 foi declarado na DIRPF/2007 como
rendimento tributável, tendo sido considerado como rendimento isento/não tributável o
valor de R$ 16.494,17 (com "exigibilidade suspensa"), além de R$ 3.771,36 (parcela
isenta dos proventos de aposentadoria de contribuinte com 65 anos ou mais).
Ademais disso, parte do rendimento pago pelo INSS, no valor de R$ 21.967,40, foi
declarado na DIRPF/2007 como rendimento tributável, tendo sido considerado como
rendimento isento/não tributável o valor de 2.240,57 (parcela isenta dos proventos de
aposentadoria de contribuinte com 65 anos ou mais).
No ponto, esclarece a fiscalização que o contribuinte cometeu duas irregularidades:
1) deixou de oferecer à tributação o valor de R$ 16.494,17, quando o crédito em seu
favor já havia se esgotado, conforme se verifica na planilha "II. Demonstrativo de
Utilização das Contribuições do Autor no Período 01/01/89 a 31/12/95, Corrigidos
Monetariamente", e;
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.608 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005243/2009-97

2) deixou também de oferecer à tributação o valor de R$ 2.240,57 recebido do INSS e
indevidamente considerado como isento/não tributável, pois referido valor ultrapassou o
limite de isenção, que já havia sido aproveitada nos rendimentos recebidos da Fundação
Sistel (3 x R$ 1.257,12 = R$ 3.771,36).
Observa a autoridade autuante que somente estão isentos a pensão e os proventos da
inatividade pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, por pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade de
previdência privada, a partir do mês em que o pensionista ou inativo completar 65 anos
de idade, até o valor de R$ 1.164,00 no mês de janeiro de 2006, e de até R$ 1.257,12,
por mês, nos meses de fevereiro a dezembro de 2006, sem prejuízo da parcela isenta
prevista na tabela de incidência mensal do imposto. O valor excedente a esse limite,
inclusive para quem recebe proventos de aposentadoria ou pensão de mais de um órgão
público ou previdenciário, está sujeito à incidência do imposto de renda na fonte e na
declaração de ajuste anual (Regulamento do Imposto de Renda/1999, art. 39, inciso
XXXIV).
Em razão disso, o total dos rendimentos tributáveis na DIRPF/2007 foi modificado para
R$ 48.949,22 (24.741,25 + 24.207,97) e, tendo em vista que o contribuinte optou pela
entrega da declaração no modelo simplificado, foi recalculado o desconto padrão a que
faz jus (R$ 9.789,84), sendo então a diferença entre este recalculado e aquele declarado
deduzida nesta apuração do imposto devido (R$ 3.746,95 = 9.789,84 - 6.042,89).
c) Em 2007, o contribuinte recebeu rendimentos da SISTEL no valor de R$ 29.326,14,
sendo que R$ 12.248,17 foram oferecidos à tributação na DIRPF/2008 e R$ 17.077,97
foram considerados como rendimentos isentos/não tributáveis (parcela isenta dos
proventos de aposentadoria de contribuinte com 65 anos ou mais).
Quanto aos rendimentos recebidos do INSS, o contribuinte declarou na DIRPF/2008 o
valor de R$ 8.468,58 como rendimentos tributáveis e considerou o valor de R$ R$
16.964,83 como rendimentos isentos/não tributáveis (parcela isenta dos proventos de
aposentadoria de contribuinte com 65 anos ou mais).
Observa a autoridade autuante que somente estão isentos a pensão e os proventos da
inatividade pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, por pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade de
previdência privada, a partir do mês em que o pensionista ou inativo completar 65 anos
de idade, até o valor de R$ 1.313,69, por mês, para o ano-calendário de 2007, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto.
Neste quadro, esclarece a fiscalização que o valor excedente a esse limite, inclusive para
quem recebe proventos de aposentadoria ou pensão de mais de um órgão público ou
previdenciário, está sujeito à incidência do imposto sobre a renda na fonte e na
declaração de ajuste anual (Regulamento do Imposto de Renda/1999, art. 39, inciso
XXXIV). Ou seja, o valor de R$ 16.964,83, por ter ultrapassado o limite que já havia
sido aproveitado nos rendimentos recebidos da Fundação Sistel (R$ 17.077,97 = 13 x
R$ 1.313,69), foi considerado irregularmente como isento/não tributável na declaração
de ajuste anual.
No ponto, aduz a autoridade autuante que, na apuração do imposto devido, não
recalculou o desconto padrão (declaração no modelo simplificado), uma vez que já
havia sido aproveitado na DIRPF/2008 apresentada pelo contribuinte o valor limite de
R$ 11.669,72.
d) Em 2008 o contribuinte recebeu rendimentos da SISTEL no valor de R$ 30.785,75,
sendo R$ 12.939,22 tributáveis (mas não declarados pelo contribuinte na DIRPF/2009)
e R$ 17.846,53 (13 x 1.372,81) isentos/não tributáveis (parcela isenta dos proventos de
aposentadoria de contribuinte com 65 anos ou mais).
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.608 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005243/2009-97

Quantos aos rendimentos recebidos do INSS, o contribuinte declarou corretamente na
DIRPF/2009 o valor de R$ 26.666,35 como rendimentos tributáveis.
Em razão disso, o total dos rendimentos tributáveis na DIRPF/2009 foi modificado para
R$ 39.605,57 (26.666,35 + 12.939,22) e o contribuinte optou pela entrega da declaração
no modelo simplificado, foi recalculado o desconto padrão a que faz jus (R$ 7.921,11),
sendo então a diferença entre o valor recalculado e aquele declarado deduzida na
apuração do imposto devido (R$ 2.587,84 = 7.921,11 - 5.333,27).

Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 139 a
145, acompanhada dos documentos de fls. 146 a 158, onde, em síntese:
Alega que os lançamentos tributários ocorreram sobre parcelas da complementação de
aposentadoria cujo ônus lhe foi próprio, a teor do disposto no art. 7o da MP n.o 2.159-70,
de 2001, segundo o qual exclui-se da incidência do imposto de renda na fonte e na
declaração de rendimentos o valor do resgate de contribuições de previdência privada,
cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do
plano de benefícios da entidade, que corresponder as parcelas de contribuições
efetuadas no período de 1° de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995;
Aduz que a inclusão dos valores na DIRF, que serviu de fundamento à constatação da
divergência, foi totalmente equivocada, além do que reclama que a Receita Federal tenta
impor uma interpretação contrária ao que foi decidido na Justiça, quando entende que a
isenção conferida no processo de conhecimento estaria limitada a mera reconstituição
do valor contribuído durante o lapso de 1989 a 1995;
Argumenta que a controvérsia reside sobre o alcance do direito reconhecido na Ação
Ordinária de n° 2004.72.00.003728-0 em conjunto com os efeitos decorrentes das
decisões emitidas no Mandado de Segurança de n° 2000.72.00.007536-5, e que tais
rendimentos não foram omitidos, mas sim, considerados isentos e não tributáveis por
força de decisão judicial definitiva que concedeu a isenção do beneficio de previdência
complementar proporcionalmente às contribuições vertidas durante a vigência da Lei n°
7.713/88;
Alega que a decisão transitada em julgado determinou a exclusão da base tributável do
rendimento de complementação de aposentadoria da parte correspondente às
contribuições vertidas ao Fundo de Previdência Complementar durante a vigência da
Lei n° 7.713/88 e que a isenção concedida restou limitada unicamente à proporção do
que o autor contribuiu durante a vigência da citada lei em relação à totalidade de suas
contribuições durante todo o resto do período laboral, sendo que esta proporcionalidade
foi calculada pela Instituição de Previdência Privada — SISTEL;
Pondera que tal medida foi adotada pelo Juízo com o fim de evitar o fenômeno da
bitributação, eis que, na vigência da Lei n° 7.713/88, a contribuição ao fundo de
previdência era tributada sob condição de ser isento o posterior beneficio de
aposentadoria complementar. Com a alteração da tributação desses benefícios, ocorrida
com a Lei n° 9.250/95, inverteu-se o sistema de tributação, passando a ser isenta a
contribuição e tributado o beneficio. Sendo assim, o provimento jurisdicional foi
aplicado ao caso in concreto a fim de assegurar ao contribuinte a tributação do beneficio
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.608 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005243/2009-97

conforme o regime existente no momento em que foram recolhidas as contribuições,
impedindo a aplicação retroativa do art. 33 da Lei n.o 9.250/95;
Dado esse contexto, extrai da sentença prolatada pelo Poder Judiciário que foram
concedidos dois provimentos: 1) a isenção do IR incidente sobre os benefícios de
aposentadoria complementar proporcional ao contribuído durante a vigência da Lei n°
7.713/88, sendo que essa proporção consiste em avaliar qual o porcentual das
contribuições vertidas entre 1989 e 1995 em relação ao todo (total das contribuições
realizadas durante o período laboral), e; 2) (sic) a contribuição das parcelas pagas desde
o inicio da percepção de aposentadoria complementar até a efetivação da isenção;
Alega que, na prática, foi garantida ao contribuinte a isenção do beneficio de
complementação de aposentadoria, e a restituição de tributos já incidentes sobre os
beneficios recebidos entre a concessão e a implantação da isenção, porém, não obstante
as partes terem concordado com a execução de sentença, e ter ocorrido a sua
correspondente homologação pelo Poder Judiciário, a autoridade administrativa insiste
em não reconhecer a decisão judicial, ao interpretar o julgado dizendo que o direito
subjetivo conferido ao autor restringe-se a mera devolução do tributo incidente nas
contribuições efetuadas durante a vigência da Lei n° 7.713/88;
Neste passo, argumenta que, se existe controvérsias por parte da Receita Federal acerca
do direito reconhecido na decisão judicial, ou se a Receita Federal entende que a sua
interpretação é a mais correta, então, deve buscar os meios adequados de contestação
judicial, não sendo permitido, contudo, reformar a decisão judicial na seara
administrativa, como alega ocorrer no presente caso, pelo que entende ter a autoridade
autuante incorrido em ilegalidade ao não reconhecer que o contribuinte esteve amparado
por tutela antecipada, pois interfere na competência jurisdicional do magistrado que
expressamente determinou a exclusão da base de cálculo do beneficio de
complementação de aposentadoria;
Cita os artigos 4o e 11 da Lei 8.429, de 1992, para alegar que o agente público que
descumpre ordem judicial está cometendo ato de improbidade administrativa e, em face
do exposto, requer o cancelamento do auto de infração hostilizado, com fundamento no
art. 45, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Após a juntada da petição impugnatória, a autoridade preparadora (fl. 160) considerou
não impugnada a parcela da exigência fiscal relativa à omissão de rendimentos
decorrente de aproveitamento irregular de parcelas isentas dos proventos de
aposentadoria de contribuinte com 65 anos ou mais, nos anos-calendário de 2006 (R$
2.240,57) e 2007 (R$ 16.964,83), apartando o correspondente crédito tributário para
controle e cobrança por meio do processo administrativo fiscal n.o
11516.0002021/2010-48 (fl. 168).
.Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis
julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 189 a 200):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2006, 2007, 2008
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.608 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005243/2009-97

Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentos apresentados na impugnação (processo digital, fls. 205 a 211).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 13/09/2012
(processo digital, fl. 2039), e a peça recursal foi interposta em 2/10/2010 (processo digital, fl.
204), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
não tomo conhecimento face a preclusão consumatia vista no presente voto.
Princípio da unidade de jurisdição
Conforme se observa nos excertos que passo a transcrever, o Recorrente impetrou
ação judicial pleiteando isenção dos rendimentos que deram origem ao crédito controvertido,
nestes termos:
Recurso Especial (processo digital, fl. 172):
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.608 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005243/2009-97

Decisão de origem (processo digital, fls. 191 a 195):
Neste quadro prossegue a fiscalização relatando que o contribuinte ajuizou duas ações
judiciais: o Mandado de Segurança n.o 2000.72.00.007536-5 (JF/SC), que redundou na
segregação efetuada pela Fundação Sistel de Seguridade Social de parte da
complementação de aposentadoria na rubrica "exigibilidade suspensa", conforme
indicado no campo "6. Informações Complementares" dos Comprovantes de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte por ela emitidos, e
ajuizou também a Ação Ordinária no 2004.72.00.003728-0 (JF/SC), que tem objeto
semelhante ao mencionado Mandado de Segurança.
[...]
Argumenta que a controvérsia reside sobre o alcance do direito reconhecido na Ação
Ordinária de n° 2004.72.00.003728-0 em conjunto com os efeitos decorrentes das
decisões emitidas no Mandado de Segurança de n° 2000.72.00.007536-5, e que tais
rendimentos não foram omitidos, mas sim, considerados isentos e não tributáveis por
força de decisão judicial definitiva que concedeu a isenção do beneficio de previdência
complementar proporcionalmente às contribuições vertidas durante a vigência da Lei n°
7.713/88;
Alega que a decisão transitada em julgado determinou a exclusão da base tributável do
rendimento de complementação de aposentadoria da parte correspondente às
contribuições vertidas ao Fundo de Previdência Complementar durante a vigência da
Lei n° 7.713/88 e que a isenção concedida restou limitada unicamente à proporção do
que o autor contribuiu durante a vigência da citada lei em relação à totalidade de suas
contribuições durante todo o resto do período laboral, sendo que esta proporcionalidade
foi calculada pela Instituição de Previdência Privada — SISTEL;
[...]
No caso vertente, verifica-se, à vista dos extratos de acompanhamento processual
colacionados às fls. 98 a 101, que o impugnante impetrou, em setembro de 2000,
mandado de segurança autuado sob o n.o 2000.72.00.007536 na 4a. Vara da Justiça
Federal de Florianópolis, com o desiderato de suspender a exigibilidade do imposto de
renda na fonte sobre 1/3 dos proventos recebidos a título de previdência complementar
pagos pela Fundação Sistel de Seguridade Social, CNPJ 00.493.916/0001-20, havendo
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.608 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005243/2009-97

ajuizado também, em março de 2004, ação ordinária autuada sob o n.o
2004.72.00.003728-0 na 1a. Vara da Justiça Federal de Florianópolis, colimando a
declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição de valores que haviam sido
retidos pela fonte pagadora SISTEL a título de imposto de renda sobre os proventos de
previdência complementar.
Recurso voluntário (processo digital, fls. 207):

[...]

Nessa perspectiva, tratando-se de iguais objeto e pedido, restou configurada a
prevalência da decisão judicial, implicando renúncia à via administrativa em face do princípio
da unidade de jurisdição. Logo, a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil deverá cumprir o decidido judicialmente.
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado no 1 de súmula da sua jurisprudência, nesses termos:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso voluntário interposto, tendo em vista a
propositura, pelo Recorrente, de ação judicial com o mesmo objeto, restando configurada a
renúncia à via administrativa em face ao princípio da unidade de jurisdição.

Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.608 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005243/2009-97

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 223
DF CARF MF
Original